Tribunal: TJMT
Processo: 1027345-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027345-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DAVID GUSTAVO PERINOTO SOTTI - CPF: 029.264.671-25 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) , VENCIDA A RELATORA E 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a emissão de certidão de antecedentes constitui ato de impulso processual efetivo apto a interromper a prescrição intercorrente no processo administrativo, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.
A certidão de antecedentes constitui ato meramente de verificação cadastral, não se caracterizando como ato instrutório ou de impulso oficial apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

5.
Os atos intermediários, como cargas, certidão de antecedentes e despachos internos de mero encaminhamento, não se amoldam ao conceito de impulso processual efetivo ou instrução dos autos administrativos.

6.
O processo permaneceu paralisado por período superior a três anos entre a notificação do autuado e a decisão administrativa, configurando a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A emissão de certidão de antecedentes em processo administrativo constitui ato meramente de verificação cadastral, não possuindo o condão de interromper a prescrição intercorrente por não se caracterizar como ato de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, §2o, e 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1019982-29.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença prolatada nos autos de exceção de pré-executividade oposta por DAVID GUSTAVO PERINOTO SOTTI no bojo de execução fiscal ajuizada com o objetivo de cobrar crédito inscrito na CDA no 2022579899, originário de multa administrativa decorrente de infração ambiental.

A decisão recorrida, lançada ao ID 176074423, acolheu a exceção, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo no 406893/2016, em razão da paralisação superior a três anos entre a notificação do autuado (26/09/2016) e a decisão administrativa (11/11/2020).

Também declarou que, ainda que assim não fosse, a exigibilidade da multa encontrava-se suspensa pela assinatura do Termo de Compromisso no 3616/2022 com a SEMA, o qual abrangia a área objeto do auto de infração.

Ao final, declarou a nulidade da CDA no 2022579899 e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 286155401), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) inexistência de prescrição intercorrente, pois o processo administrativo nunca permaneceu inerte por mais de três anos, havendo atos interruptivos ao longo de sua tramitação, conforme cronologia apresentada; (ii) todos os atos administrativos listados, inclusive despachos internos e juntadas de documentos, possuem aptidão para interromper o prazo prescricional, à luz do art. 2o, II, da Lei 9.873/99 e da jurisprudência administrativa e judicial; (iii) impossibilidade de suspensão da exigibilidade com base no Termo de Compromisso, pois o recorrido não comprovou o efetivo cumprimento das obrigações nele previstas, condição necessária para a suspensão. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o que basta relatar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à análise da alegada ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador que embasou a Certidão de Dívida Ativa n.o 2022579899, a qual fundamenta a execução fiscal n.o 1027345-46.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso em face do Sr. David Gustavo Perinoto Sotti.

A sentença de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, com fundamento na paralisação do processo administrativo por período superior a três anos entre a notificação do autuado, em 26/09/2016, e a prolação da decisão administrativa sancionadora, em 11/11/2020. Baseou-se, para tanto, no art. 19, §2o, do revogado Decreto Estadual n.o 1.986/2013, bem como na tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n.o 9 (Tema 9), cuja redação é a seguinte: “
Ocorre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos que permaneçam paralisados por mais de três anos.
”

Entretanto, a análise exaustiva dos autos revela que o fundamento sentencial não subsiste.

Com efeito, consta do processo administrativo n.o 406893/2016 a emissão de certidão de inexistência de reincidência em 23 de setembro de 2019, documento de natureza preparatória à decisão administrativa, cuja finalidade precípua é a avaliação de antecedentes do autuado para definição da sanção cabível.

Destaco os marcos mais relevantes:

Autuação em 03/05/2016;

Notificação e reenvio do AR em setembro de 2016;

Despachos internos e juntadas de manifestações em outubro de 2016;

Emissão de certidão de antecedentes em 23/09/2019;

Despacho para análise e emissão de decisão administrativa em 04/11/2020;

Decisão administrativa em 11/11/2020, homologada em 27/11/2020;

Edital de notificação em 01/02/2021;

Encaminhamento à Coordenadoria de Arrecadação em março de 2022.

Esse ato – embora não constitua decisão final – configura-se como providência expressa da Administração no bojo do procedimento sancionador, dotado de conteúdo relevante para o deslinde do feito e diretamente vinculado à apuração da responsabilidade administrativa.

Nos termos do art. 20, II, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, o curso da prescrição se interrompe por: “qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato”.

Ora, é manifesta a aderência da emissão da certidão de antecedentes a essa definição normativa. Trata-se de ato formal, devidamente documentado nos autos administrativos, com efeitos sobre a dosimetria da sanção e vinculação direta com a conduta do administrado. Não se cuida, pois, de mera movimentação burocrática interna, mas de ato instrutório com aptidão para caracterizar impulso processual relevante, nos moldes exigidos pelo Decreto e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência administrativa e judicial.

Nesse contexto, o afastamento da prescrição intercorrente é imperativo, à luz da própria tese fixada no IRDR n.o 9. Cumpre salientar que a tese vinculante acima transcrita não exclui a possibilidade de prática de atos interruptivos ao longo do trâmite procedimental, sendo certo que o marco de três anos deve ser contado entre atos administrativos substanciais, e não entre o recebimento e a decisão final, de forma cega e descontextualizada.

A interpretação sistemática do precedente vinculante exige compatibilizá-lo com o princípio da verdade material, o qual orienta o processo administrativo sancionador e impõe à Administração o dever de motivar e instruir devidamente seus atos, sob pena de nulidade. Ignorar a prática de ato instrutório como a emissão da certidão de antecedentes equivaleria a adotar visão meramente formalista da prescrição, divorciada da realidade procedimental e da própria finalidade da norma.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (NEGRITEI)

De se destacar, ademais, que mesmo no âmbito penal – paradigma máximo do garantismo – reconhece-se a aptidão de atos instrutórios a interromper a prescrição da pretensão punitiva, desde que dotados de conteúdo concreto. Idêntico raciocínio se aplica, com maior razão, ao direito administrativo sancionador.

Por fim, no que tange ao Termo de Compromisso Ambiental n.o 3616/2022, embora sua cláusula 13.a, §1.o, disponha que a assinatura suspende a exigibilidade do auto de infração, não há, aqui, causa de nulidade do título ou de extinção da execução fiscal. A celebração do compromisso gera, por força do art. 151, VI, do CTN, efeito suspensivo, mas não retira do crédito sua exigibilidade em definitivo, tampouco invalida a constituição regular da CDA.

Portanto, o reconhecimento da validade do título e da ausência de prescrição conduz à necessária reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, a qual poderá ser suspensa pelo juízo de origem enquanto perdurar a eficácia do termo de compromisso, conforme cláusulas ajustadas entre as partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, afastando-a, e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do Termo de Compromisso Ambiental n.o 3616/2022 (art. 151, VI, do CTN).

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027345-46.2022.8.11.0041 ajuizada contra
DAVID GUSTAVO PERINOTO SOTTI
, acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 406893/2016 e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora deu provimento ao apelo, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento principal de que “
é manifesta a aderência da emissão da certidão de antecedentes a essa definição normativa. Trata-se de ato formal, devidamente documentado nos autos administrativos, com efeitos sobre a dosimetria da sanção e vinculação direta com a conduta do administrado. Não se cuida, pois, de mera movimentação burocrática interna, mas de ato instrutório com aptidão para caracterizar impulso processual relevante, nos moldes exigidos pelo Decreto e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência administrativa e judicial”.

Pedi vista para melhor análise dos marcos prescricionais no processo administrativo em questão.

Pois bem.

A presente controvérsia recursal cinge-se à contagem dos prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Peço vênia para utilizar os marcos temporais já citados pela i. relatora em seu voto:

“Autuação em 03/05/2016;

Notificação e reenvio do AR em setembro de 2016;

Despachos internos e juntadas de manifestações em outubro de 2016;

Emissão de certidão de antecedentes em 23/09/2019;

Despacho para análise e emissão de decisão administrativa em 04/11/2020;

Decisão administrativa em 11/11/2020, homologada em 27/11/2020;

Edital de notificação em 01/02/2021;

Encaminhamento à Coordenadoria de Arrecadação em março de 2022”
[sem destaque no original].

Como cediço, ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando em uma das teses que “
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13”
(TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Luiz
Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
.
[sem destaque no original].

No caso, a notificação do autuado ocorreu
em setembro/2016
, havendo juntada de manifestação em
outubro/2016
. Entretanto, a decisão administrativa somente foi proferida em
27.11.2020
.

Não obstante a existência de juntada de certidão de antecedentes, em 23.9.2019, tenho que os atos intermediários (cargas, certidão de antecedentes, despachos internos de mero
encaminhamento, etc.
) não se amoldam ao conceito de “impulso processual efetivo ou instrução” dos autos administrativos.

A certidão de antecedentes, embora possa eventualmente subsidiar a dosimetria, é um ato meramente de verificação cadastral. Não se trata, portanto, de ato instrutório ou de impulso oficial apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento dominante nesse e. Tribunal de Justiça no sentido de “
a mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos de conciliação ambiental formulados pelo próprio administrado e despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato
”. (TJMT, N.U 1019982-29.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.10.2025). Precedentes: N.U 1024402-22.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.10.2025; N.U. 1011634-64.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.10.2025.
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, o processo permaneceu paralisado por período superior a 3 (três)
anos até a decisão administrativa, restando configurada, portanto, a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantida
incólume
a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte apelante em 1% sobre os percentuais mínimos legais estabelecidos na sentença, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025